Tribunal: TJMT
Processo: 1016880-06.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016880-06.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINA MARA CASTRO DE AMORIM - CPF: 274.997.231-00 (RECORRENTE), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016880-06.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A.

Recorrido(s):

Regina Mara Castro de Amorim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de agosto de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO SALARIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE FORAM EXTINTOS E//OU RENEGOCIADOS PARA GERAR UM ÚNICO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE CONTRATOS NÃO CONSIGNADOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não acolho a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Se os contratos de empréstimo consignado que a Autora mantinha com o Requerido ou foram integralmente quitados, ou foram renegociados, não há como exigir a devolução dos valores descontados que não foram limitados a 30%, diante da extinção/renegociação, principalmente quando não há pedido de revisão contratual por parte da promovente.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente decidiu ao julgar o Recurso Especial nº 1586910/ SP (2016/0047238-7)
que não é válido o limite de 30% imposto aos bancos para débito na conta corrente de clientes que tomaram empréstimos e passaram a pagar as parcelas com descontos automáticos em contratos de crédito rotativos, bem como que a restrição de 30% prevista na Lei 10.820/2003 só se aplica às hipóteses de crédito consignado.

Sentença reformada.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes:

1.
OPINO

por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça.

2.
OPINO
por reconhecer que a Autora é idosa, na forma da lei 10.741/03, para deferir, de ofício, o seu direito à prioridade de tramitação processual, consoante garantido pelo artigo 71 da aludida lei, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. OPINO por determinar a r. Secretaria que adote as providências necessárias à classificação deste feito como prioritário, junto ao Sistema PJE.

3.
OPINO
por
afastar as preliminares de ausência de interesse de agir e incompetência do juizado
, suscitadas pelo Réu à defesa.

4.
OPINO
, portanto, por indeferir o pedido formulado pelas partes no que diz respeito à designação da audiência de instrução.

5. No
MÉRITO, OPINO
pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, consoante artigos 2º e 3º do CDC, e por aplicar ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão
OPINO
por ratificar, nesta oportunidade, em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII, consoante já deferido pela Douta Magistrada à Mov. 27602369.

6.
OPINO
por determinar ao Réu, que
proceda à revisão do contrato de empréstimo consignado
, firmados com a Autora, para que a soma de todos os valores descontados, alcance o limite de 30% da remuneração percebida atualmente pela Autora, no prazo de 20 dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7.
OPINO por indeferir os pedidos autorais no que diz respeito à indenização por danos morais.

8.
OPINO por considerar, tão somente, os valores efetivamente comprovados nos autos. E, consoante tabela acima discriminada, tal valor alcança R$ 5.767,51 (cinco mil e setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos).

9. Nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, OPINO por reconhecer o direito da Autora em receber tais valores na proporção dobrada, perfazendo o montante de
R$ 11.535,02 (onze mil e quinhentos e trinta e cinco reais e dois centavos).

10.
OPINO

por reconhecer o descumprimento tempestivo pelo Réu, da tutela antecipada concedida pela Douta Magistrada, para
aplicar-lhe a multa ali fixada
, e condenar o Réu ao seu pagamento, na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

11.
OPINO
por
tornar definitiva a tutela antecipada concedida à Mov. 27602369
, que o Réu mantenha a limitação do desconto em 30% da remuneração percebida atualmente pelo Autor, sob pena de multa fixa que OPINO por majorar para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Não acolho a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de ação em que a Autora reconhece a contratação do empréstimo consignado com o Réu, o qual tem as parcelas debitadas diretamente na conta corrente em que recebe seu salário. Entretanto, afirma que desde Janeiro/2018 os valores estão debitados são superiores a limitação de 30%, o que vem afetando a sua subsistência.

Já o Requerido, em suas razões recursais, afirma que as operações de empréstimo na modalidade consignado em folha, foram renegociadas, passando a não mais se tratar de consignado e por isso, não estão sujeitos a limitação de 30%, bem como sustenta a legalidade da utilização da conta corrente para abatimento dos valores devidos, pugnando ao final pela reforma da decisão e a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Em primeiro lugar, registro que a parte Autora formulou os seguintes pedidos, em sua petição inicial:

“Por tudo exposto, serve a presente Ação, para requerer a V. Exa., se digne:

a) Seja CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA , seja determinada a instituição financeira Requerida determinado a instituição financeira Requerida à imediata restituição e devolução do valor retido indevidamente referente ao recebimento do mês de setembro de 2019 no importe de R$ 655,75(seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) pelo fato do Requerido ter aprovisionado 51,95%(cinquenta e um virgula noventa e cinco percentuais) do recebimento dos proventos da Requerente sob pena de multa diária ;

b) Requer ainda em antecipação de tutela que seja determinado a instituição financeira Requerida, proceda a limitação das cobranças e aprovisionamento do valor correspondente a 30%(trinta por cento) em descontos nos proventos da Requerente sob pena de multa fixa, arbitrado por Vossa Excelência ;

c) Requer em Tutela Antecipada caso o Requerido tenha aprovisionado o recebimento da requerente referente ao de Outubro de 2019 com pagamento em Novembro de 2019, o valor maior que o permitido, seja determinado a restituição imediata á Requerente comprovando -se por meio de extrato bancário, limitando os descontos em 30% (trinta por cento) sob pena de multa aplicada por Vossa Excelencia;

d) Em sede de antecipação de tutela requer ainda a intimação da parte Requerida e cumprimento da medida liminar, com encaminhamento para central de mandados em REGIME DE PLANTÃO com prazo de 24 horas para realização cumprimento;

e) A CITAÇÃO da empresa requerida no endereço acima declinado via correio, através de seu representante legal, para querendo, comparecer à audiência de conciliação a ser designada por Vossa Excelência e, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena da revelia e confissão;

f) Requer que o Requerido apresente em secretaria os CONTRATOS ORIGINAIS, que AUTORIZAM A RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS DA REQUERENTE E SUPERIOR A 30%(TRINTA POR CENTO), sob pena de multa pelo descumprimento;

g) Não havendo apresentação dos contratos originais que AUTORIZEM A RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS DA REQUERENTE, seja DECLARADO NULO o ato praticado pelo Requerido por aprovisionar os Proventos da Requerente;

h) Seja determinando e reconhecido a aplicação do artigo 42 do CDC condenando -o Requerido ao pagamento de sua devolução em dobro, sendo reconhecida a devolução dobrada, a parte requerente abrirá mão da diferença de valores que ultrapassarem o teto do Juizado s ;

i) No mérito, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, determinando ao Requerido quando creditado os Proventos de origem salarial PELO ESTADO DO MATO GROSSO a limitação das cobranças e aprovisionamento ao valor correspondente a 30% em descontos dos proventos da Requerente, seja ainda determinado a devolução da importância R$ 18.049,31(dezoito mil quarenta e nove reais e trinta e um centavos), valor que foi retido a mais diretamente nos proventos da Requerente;

j) Sejam confirmados a MEDIDA LIMINAR aqui pleiteada e que todos os pedidos constantes da inicial sejam julgados procedentes;

k) Sugerindo a Condenação do banco Requerido ao pagamento de R$ 10.000.00(doz mil reais) a título de Indenização por dano moral levando -se em conta seu poderio econômico e o caráter pedagógico da sanção.

l) Seja determinada a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA em favor da Requerente, consoante disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor;

m) Concessão do BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA a Requerente assegurados pela Constituição Federal, artigo 5º, LXXIV e pela Lei 13.105/2015 (CPC), artigo 98 e seguintes.

n) Pretende provar o alegado mediante prova documental, testemunhal, e demais meios de prova em Direito admitidos;”

Assim, ao analisar atentamente estes pedidos, vejo que inexiste qualquer pretensão de revisão de contratos, tão somente devolução de valores cobrados acima do limite de 30%.

Tanto os extratos anexados pela Autora, quanto os extratos juntados pelo réu, dão conta que a Autora possuía os seguintes contratos até agosto/2019, o “CDC consignação” e dois “BB Consig Compra Div”, isto é os contratos n. 875678373, 887291295 e 887291381.

Segundo informações constantes na defesa, a autora não possui nenhum empréstimo ativo e os dois últimos contratos (887291295 e 887291381) foram renegociadas em agosto/2019, e tornaram-se empréstimos não consignados.

A par destas informações, vejo que no extrato do mês de setembro/2019, não há qualquer débito referente aos contratos consignados ou outro tipo de empréstimo, sendo que a partir de outubro/2019, isto é, 10/10/2019, passou-se a debitar um único empréstimo no valor de R$ 1.471,06 e em 11/11/2019, é debitado também um único empréstimo, no valor de R$ 1.481,07.

Portanto, o fato informado pelo Requerido, que somente existe o contrato de empréstimo não consignado ativo, está devidamente comprovado pelos extratos juntados aos autos, levando em consideração ainda que a Autora não negou a existência desta renegociação em sua impugnação a contestação.

Desta forma, dos três empréstimos consignados existentes, um foi extinto e os dois outros renegociados e transformados em empréstimos não consignados e, não havendo pedido de revisão dos contratos com fundamento em algum vicio de vontade ou alguma abusividade na formalização, estes contratos não podem ser revistos que possibilitasse a devolução de valores que, nos meses anteriores, foram cobrados acima do percentual de 30%.

Importante registrar que, por mais que nos meses anteriores a agosto/2019, foram descontados valores superiores a 30%, em relação aos empréstimos consignados, os valores em si eram devidos, visto que os contratos eram legítimos. Apenas o percentual cobrado estava além do permitido.

Entretanto, como a Autora já quitou integralmente um contrato e renegociou os outros dois, não há como impor ao Requerido a devolução dos valores cobrados, visto que o pagamento até então realizado, foi levado em consideração para a renegociação da dívida e, repita-se, não há pedido de revisão de contrato por parte da consumidora, que pudesse justificar esta atitude. Deve ser ressaltado que se for determina a devolução dos valores debitados será “ressuscitada” a dívida.

Por outro lado, em relação aos valores cobrados após agosto/2019, segundo as informações constantes dos extratos juntados, o desconto passou a ser originado de empréstimo não consignado, e, a respeito desta matéria, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente decidiu ao julgar o Recurso Especial nº 1586910/ SP (2016/0047238-7)
que não é válido o limite de 30% imposto aos bancos para débito na conta corrente de clientes que tomaram empréstimos e passaram a pagar as parcelas com descontos automáticos em contratos de crédito rotativos, bem como que a restrição de 30% prevista na Lei 10.820/2003 só se aplica às hipóteses de crédito consignado.

Eis a Ementa do julgamento do referido Recurso Especial:

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9
. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.
(STJ - REsp: 1586910 SP 2016/0047238-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)”.

Deste modo, segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça retromencionado, no julgamento do Recurso Especial nº 1586910/ SP (2016/0047238-7), é lícito o desconto de prestações de empréstimos contratados pelo consumidor na mesma conta corrente em que recebe seus proventos.

Se assim é, diante da impossibilidade de revisão de contrato extinto e renegociado, bem como a impossibilidade de limitar em 30% os descontos referentes a empréstimos bancários não consignados, a sentença de primeiro grau deve ser totalmente reformada.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021